Tribunal: TJDFT
Processo: 0006459-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006459-90.2016.8.07.0000 RECORRENTES: MANOEL SANTOS RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL apresenta a petição de ID 68326228, no bojo da qual requer a reconsideração da decisão desta Presidência (ID 67590669) que determinou a remessa do recurso extraordinário interposto pela parte exequente ao STF, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Alega, para tanto, que o presente caso concreto não versa a respeito da tese sedimentada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em sede de repercussão geral. Nada a prover. De início, consigna-se que o apelo extraordinário manejado por MANOEL SANTOS RIBEIRO e OUTROS foi, em um primeiro momento, admitido por esta Presidência, em decisão ID 25897210. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou o retorno do feito à origem para a aplicação do iter previsto no artigo 1.040 do CPC, tendo em vista o enquadramento do assunto vertido no reclamo no Tema 1.170. Ato contínuo, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, os autos foram encaminhados ao órgão julgador para que analisasse uma vez mais as questões traçadas no agravo interno cível, ante a suposta divergência com o citado paradigma do STF (ID 56218148). Em resposta, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça exerceu o juízo negativo de retratação, mantendo integralmente a negativa de provimento do agravo interno (ID 61156549). Diante de tal circunstância, esta Presidência submeteu novamente o recurso extraordinário à autorizada apreciação do STF (ID 67590669), dessa vez, em estrita observância à sistemática recursal em vigor, que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, preconiza: Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o. (g.n.). Logo, verifica-se que as providências tomadas no âmbito deste Tribunal de origem corresponderam exatamente àquelas disciplinadas na Lei Adjetiva Civil, não havendo que se falar em reconsideração. À Secretaria para que observe o comando da decisão de ID 67590669 Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031